Tribunal: TCU
Processo: 034.533/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Trimak Engenharia e Comércio Ltda. contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa, em razão de irregularidades em despesas para realização dos Jogos Pan-americanos de 2007.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pela empresa Trimak Engenharia e Comércio Ltda. contra o Acórdão 11227/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao presente recurso de reconsideração para: 9.1.1. julgar regulares com ressalvas as contas da empresa Trimak Engenharia e Comércio Ltda. (42.281.485/0001-89), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23 da Lei 8.443/92, dando-lhe quitação; 9.1.2. tornar sem efeito o débito e a multa objetos dos itens 9.2 e 9.3, bem como o item 9.5 do Acórdão 11227/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.